Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712098-23.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: PIONEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 33672125, porquanto já foi negado seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao Tema 817/STF. Cumpra-se a decisão de ID no 33566105, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007